Tribunal: TJDFT
Processo: 0707598-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO INDEVIDA. PUNIBILIDADE DO RÉU EXTINTA. CONDUTA ILÍCITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais. Em suas razões, aduz que o comparecimento da polícia penal no domicílio do autor, ocorrida em 1o de junho de 2022, às 00h26, decorreu de aperfeiçoamento estratégico do órgão, com vistas ao aumento da fiscalização sobre o adequado cumprimento das penas em regime aberto ou semiaberto. Esclarece que a extinção da pena do autor não fora comunicada pelo TJDFT à gerência de fiscalização de custodiados, o que gerou o equívoco na conduta da administração. Afirma que, tão logo ocorreu a comunicação sobre a extinção da punibilidade do autor, foram adotadas as providências para exclusão do cadastro. Por esses motivos, afirma que eventual dano moral deve ser exigido da União. Pede a reforma da sentença para que seja extinto o processo sem julgamento de mérito. Subsidiariamente, entende que a fiscalização promovida não tem aptidão para gerar danos na esfera patrimonial do autor, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio e tempestivo. Recorrente dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 46278207).
III. Conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, porque relacionada a matéria de ordem pública. Por outro lado, rejeito-a, uma vez que, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva deve ser avaliada conforme narrativa exposta na petição inicial. Nesse contexto, é manifesta a legitimidade do ente distrital, porquanto executor da fiscalização tida como indevida pela parte autora. A apuração da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos será analisada como matéria de mérito.
IV. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6o, dispõe que o Estado responde objetivamente pelos danos causados ao particular, sem a necessidade de comprovação da culpa do causador do evento. Para tanto, faz-se necessária a presença de três pressupostos, sem os quais o dever reparatório deverá ser afastado: a conduta antijurídica atribuída ao Poder Público, o dano e o nexo de causalidade.
V. O recorrente juntou aos autos o memorando no 202/2022 - SEAPE/COSIP/GEFIC, no qual constam as seguintes informações: a gerência manteve o autor no rol de fiscalização ativa até 1o de junho de 2022; houve aumento de fiscalizações realizadas aos apenados, sendo que no dia 28/01/2022, às 00h26 foi realizada visita ao endereço do autor com o objetivo de constatar o fiel cumprimento das determinações exaradas pelo juízo competente, quando foi aventada a informação de que ele não mais cumpria qualquer medida restritiva; não houve comunicação inequívoca através do Sistema Eletrônico de Execução Unificado ou outros meios de comprovação ou lançamento no SIAPENWEB. Por sua vez, a parte autora logrou demonstrar que obteve a concessão de reabilitação criminal em 19/08/2020 (ID 46278163 - Página 43), a qual foi comunicada à PCDF e ao Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC ainda no mesmo ano (ID 46278163 - Páginas 44 e 46). Assim, não há que se falar em desconhecimento, por parte do recorrente, da condição do autor, que já estava quite com o cumprimento de sua pena.
VI. A fiscalização indevida ultrapassa o mero aborrecimento, porquanto o recorrido foi abordado em sua residência, no período da madrugada, sendo-lhe atribuída a qualidade de apenado, com todos os efeitos negativos daí decorrentes. Ressalte-se que o objetivo da visita dos agentes do Estado era verificar o cumprimento da pena, a qual já estava há muito extinta. Diante desse quadro, há responsabilidade do Distrito Federal pela fiscalização ilegal do recorrido, na condição de apenado, sobretudo porque a concessão do benefício fora comunicada à PCDF e cadastrada no Sistema Nacional de Informações Criminais – SINIC. Assim, está comprovada a conduta antijurídica do poder público, o dano extrapatrimonial e o nexo de causalidade os dois primeiros, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$ 500,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados ao arbitramento, nos termos do art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.